Tribunal: CARF
Processo: 10183.722727/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722727/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.861 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BAYER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREAS
DE
FLORESTAS
NATIVAS.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
A dedução das áreas de florestas nativas da base de cálculo do ITR requer seja
apresentado Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA antes do início do
procedimento fiscal, e que sejam disponibilizados os documentos
comprobatórios das informações naquele constantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2010, relativo ao imóvel
“Fazenda Matias” (NIRF 5.843.483-6), com área total declarada de 2.999,0 ha, localizado no
Município de Pontes e Lacerda - MT.
O lançamento foi proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes
em malha valor, sendo a contribuinte intimada a apresentar documentação para comprovar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado, nos termos abaixo reproduzidos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722727/2014-16
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722727/2014-16

1o - Para comprovação de áreas em descanso declaradas: Laudo Técnico de uso de solo
elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), recomendando expressamente a recuperação do solo, com data de
emissão anterior ao início do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN SRF no
256/2002;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010
no valor de R$710,82.
Analisando a documentação trazida pela contribuinte, a fiscalização alterou o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 366.000,00 (R$ 122,04/ha), arbitrando o valor de R$
1.942.782,00 (R$ 647,81/ha), com base no Laudo de Avaliação apresentado pela interessada,
com consequente aumento do VTN tributável e disto resultando em imposto suplementar a ser
pago.
Muito embora impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro
grau, sendo então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO A revisão de ofício de
dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada
quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS A área coberta por
florestas nativas, para fins de exclusão da tributação do ITR, deve estar
incluída no requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO Para fins de
revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada
no CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro
material no primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como
documento hábil para fins de tal arbitramento.
A contribuinte interpôs recurso voluntário,, no qual alega, em síntese, que:
- o imóvel foi recebido em dação em pagamento e como há outras pessoas
reivindicando discutindo sua titularidade, nunca se utilizou dele para produção, estando assim
completamente coberto de vegetação nativa, o que está comprovado pelo laudo técnico juntado;
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722727/2014-16

- houve apenas erro formal no preenchimento da DITR, pois declarou esse imóvel
como área de descanso; desse modo, demanda, ao final, seja acatado o referido laudo que
demonstra estar o imóvel coberto por vegetação nativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A recorrente demanda, desde a impugnação, que seja corrigido pretenso erro de
fato em sua DITR/2010, afirmando que declarou todo imóvel como área de descanso (para
recuperação do solo utilizado em plantações), enquanto que se trata, na realidade, de área coberta
por vegetação/florestas nativas de cerrado, não tributável.
Nesse sentido, apresenta Laudo Técnico, o qual reputa atender aos requisitos
necessários para comprovação das características da propriedade.
Não obstante eventuais considerações acerca da qualidade e aptidão do laudo
juntado para os fins postulados, tem-se que, no atinente às áreas de florestas nativas, para que
elas não componham a área tributável do imóvel para fins de cálculo do ITR é necessária a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) ao IBAMA, exigência essa que se encontra
no § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/00:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do
ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA,
estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis.
Trata-se, portanto, de exigência assentada em lei, devendo ser alertado, por
cautela, que a eventual dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de interesse ambiental,
conforme o § 7o do art. 10 da Lei no 9.363/96, se refere ao fato de que o contribuinte não tem de
municiar o Fisco, quando da entrega da DITR, dos elementos probatórios que amparam as
deduções pleiteadas, como sói acontecer com os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação. Porém, uma vez sob procedimento fiscal, cabe ao contribuinte trazê-los para
atestar o cumprimento das condições legais, de modo que possa excluir as áreas ambientais
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.861 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722727/2014-16

declaradas da incidência do ITR; nesse sentido, ademais, o disposto no art. 10, § 3o, inciso I, do
Decreto no 4.382/02.
E, ainda que se reconheça a existência de decisões do STJ em sentido diverso do
acima defendido, o fato é que estas, quando afastaram a tributação das APP pelo gravame
contestado, não o fizeram ao lume do disposto no § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81. Portanto,
na ausência de disposição normativa que imponha a observância a tais decisões por parte deste
Colegiado, delas dissinto, por entender não perfilarem o melhor entendimento ao não abordarem
os efeitos daquela prescrição legislativa sobre a matéria.
Nessa linha, vale também registrar que não está sob discussão se a existência das
áreas de florestas nativas prescinde ou não de declaração ou ato administrativo do poder público,
mas sim das condições para que áreas do gênero possam ser excluídas da tributação pelo ITR.
Com efeito, as repercussões tributárias dessa existência carecem de normatização própria, que
ultrapassa a esfera da legislação estritamente ambiental.
De fato, é inegável que a entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a
verificação das informações prestadas pelos contribuintes em suas DITR, até mesmo porque
aquele órgão é que dispõe de estrutura operacional e técnica apta a checar, in loco, as feições
reais do imóvel e cotejá-las a descrição contida naquela declaração.
Assim, entregue o ADA conforme respectivo protocolo, há uma presunção
relativa de que as áreas ali consignadas possuem, sendo o caso, interesse para fins de preservação
dos sistemas ecológicos, permitindo a sua dedução da área tributável do imóvel. Ulterior
fiscalização ambiental, entretanto, pode constatar a falta de correção das informações prestadas
no ADA e na DITR, do que se dará a devida ciência à RFB.
A legislação prevê a fiscalização pelo IBAMA não só pelo inegável expertise que
os técnicos desse órgão possuem na matéria, mas também pelo fato de que as vistorias e
verificações por eles realizadas são levadas a efeito por agentes públicos, no exercício de suas
competências funcionais.
Na espécie, não havendo registro nos autos de que a interessada tenha apresentado
o ADA ao IBAMA, não podem ser reconhecida, para fins de incidência do ITR, a área referida
como sendo de vegetação/floresta nativa, a despeito das eventuais conclusões do laudo a respeito
das condições encontradas no imóvel da recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital